Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008112-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIZA JOSEFINA FERNANDEZ RUIZ - CPF: 709.823.752-39 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face da concessionária de energia elétrica, alegando ilegalidade na cobrança por recuperação de consumo, ausência de contraditório e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o procedimento de apuração do consumo não registrado, mediante inspeção técnica e termo de ocorrência, observou os requisitos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, assegurando contraditório e ampla defesa à consumidora; e (ii) saber se a cobrança por recuperação de consumo e a posterior elevação no valor das faturas configuram ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do fornecedor de serviço público essencial é objetiva, nos termos do CDC, contudo, cabe ao consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

A concessionária observou os requisitos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, ao realizar inspeção técnica, lavrar termo circunstanciado com registro fotográfico, emitir memória de cálculo e notificar a consumidora com ciência formal e possibilidade de impugnação administrativa.

A autora não trouxe prova técnica idônea que infirmasse a regularidade do procedimento ou indicasse falha na medição do consumo, limitando-se a alegações genéricas e ausência de histórico comparativo de consumo anterior.

A adesão ao parcelamento da dívida, ainda que sob alegado temor de interrupção no fornecimento, não caracteriza coação ou vício de consentimento.

Inexistindo prova do ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, conforme estabelece o art. 927 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a cobrança de consumo de energia elétrica não registrado quando fundamentada em termo de ocorrência e inspeção técnica lavrado conforme as disposições da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A ausência de prova do ato ilícito afasta a responsabilidade civil por danos morais decorrentes da cobrança por recuperação de consumo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raiza Josefina Fernandez Ruiz
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação revisional de energia elétrica c/c pedido de indenização por dano moral que move em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,

julgou improcedente a pretensão.

Inconformada, a
parte apelante sustenta a nulidade do procedimento de inspeção e da cobrança, ante a ausência de perícia metrológica conforme exige o art. 590 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, ausência de prova técnica idônea e violação do contraditório e da ampla defesa. Ainda, argumenta a inexistência de responsabilidade objetiva, dada a ausência de prova de que a consumidora tenha concorrido para eventual desvio de energia.

Formula, diante disso, pela condenação da apelada a pagamento de indenização a título de dano moral, formulando pela reforma da sentença e a consequente inversão do ônus da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 313151367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
ação revisional de cobrança de energia elétrica cumulada com pedido de indenização por dano moral
, ajuizada por
Raiza Josefina Fernandez Ruiz
, em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que em 27 de outubro de 2023, foi surpreendida com notificação da requerida imputando-lhe débito de
R$ 2.223,28
,
referente à suposta
recuperação de consumo de energia elétrica
, vinculado à Unidade Consumidora no 4054816-6, na qual reside desde fevereiro de 2023. Alega que a cobrança foi originada de procedimento administrativo
unilateral
, no qual não houve perícia técnica, tampouco participação ou ciência prévia da consumidora, o que a levou a aderir ao parcelamento da dívida por receio de
interrupção no fornecimento

e

negativação
de seu nome.

Argumenta que as faturas posteriores ao parcelamento passaram a apresentar valores superiores ao consumo habitual, indicando provável falha na medição ou irregularidade na cobrança.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente o feito.

Inconformada, a
parte apelante sustenta a nulidade do procedimento de inspeção e da cobrança, ante a ausência de perícia metrológica conforme exige o art. 590 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, ausência de prova técnica idônea e violação do contraditório e da ampla defesa. Ainda, argumenta a inexistência de responsabilidade objetiva, dada a ausência de prova de que a consumidora tenha concorrido para eventual desvio de energia.

Formula, diante disso, pela condenação da apelada a pagamento de indenização a título de dano moral, formulando pela reforma da sentença e a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. Por proêmio, com relação a arguição de nulidade da sentença, verifico que não assiste razão a apelante, uma vez que após a apresentação da contestação pela concessionária, juntou aos autos sua impugnação, oportunidade na qual lhe cabia desconstituir as alegações da ré.

Ainda, coaduno com o entendimento posto pelo magistrado de origem no sentido de que desnecessária
a realização de qualquer outra prova no caso vertente, bastando os documentos colacionados aos autos pelas partes, sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito desse Tribunal.

Dito isso,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, c
onforme se depreende dos autos, a concessionária
realizou inspeção técnica em 22.08.23
, ocasião em que foi lavrado o
Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 129134490
,
no qual se constatou
desvio de energia elétrica diretamente no borne do medidor
, evidenciando irregularidade materialmente apta a ensejar a cobrança de consumo não registrado durante o período pretérito.

Ressalte-se que a parte autora limitou-se a alegar genericamente que os valores cobrados não refletiriam seu consumo real, invocando sua hipossuficiência e residência em imóvel alugado. Contudo, tais afirmações
não se desincumbem do ônus probatório
que lhe competia.

É oportuno registrar que
não há nos autos histórico de consumo anterior ao período recuperado
, o que compromete a pretensão da apelante de impugnar o quantum cobrado, uma vez que
não trouxe qualquer base de comparação mínima
, tampouco demonstrou vício na metodologia empregada pela requerida. Nessas condições, a ausência de dados concretos sobre o consumo anterior impede a conclusão de que o débito seria arbitrário ou desproporcional.

O simples fato de a apelante ter aderido ao parcelamento da dívida, ainda que alegadamente por receio de suspensão do fornecimento ou negativação de seu nome,
não afasta a higidez do crédito constituído
, tampouco configura, por si só, coação ou vício de consentimento.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
Analisando a documentação juntada aos autos, constata-se que no dia 22/08/2023, a requerida lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção no 129134490 (Id. 166239996), no qual se constatou a existência de desvio de energia no ramal de entrada, com carga ligada no terceiro elemento do borne do equipamento de medição.

As fotos da inspeção identificam claramente a unidade consumidora no 4054816-6, bem como o medidor, confirmando a correspondência entre o local inspecionado e a titularidade da autora.

Foi emitido demonstrativo de recuperação de consumo (Id. 166238721), com a respectiva memória de cálculo (Id. 166238724), utilizando-se o critério previsto no art. 595, V, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, ante a impossibilidade técnica da medição fiscalizadora.

Conforme documento encartado no Id. 166239996 , a autora durante a inspeção recusou-se a assinar. Diante disso, a requerida encaminhou a notificação de Id. 166238721, via Correio com Aviso de Recebimento (Id. 166238711), a qual detalha os fundamentos da cobrança e oportuniza o contraditório administrativo.

Portanto, foram observadas as disposições da ANEEL, notadamente os artigos 590 a 595 da Resolução no 1.000/2021, não se constatando vícios materiais no procedimento.

b) Da licitude da cobrança de recuperação de consumo

O conjunto probatório evidencia que a requerida constatou o desvio de energia da Unidade Consumidora cuja autora é titular, sendo, portanto, responsável objetivamente pelos encargos dela decorrentes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil;

A cobrança foi fundamentada, proporcional e baseada em critério técnico legalmente previsto, afastando-se qualquer ilicitude ou abusividade
”.

Diante disso, é
evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Ora, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025